Tribunal: TJSP
Processo: 1002887-89.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (4x1). A divergência, restrita ao valor do dano moral, definiu o 2o Juiz como responsável pela redação do voto condutor.
Queda de elevador e retenção dos ocupantes por mais de 20 minutos. A fabricante e obrigada pela manutenção não explica ou justifica a falha e, especialmente,

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (4x1). A divergência, restrita ao valor do dano moral, definiu o 2o Juiz como responsável pela redação do voto condutor.
Queda de elevador e retenção dos ocupantes por mais de 20 minutos. A fabricante e obrigada pela manutenção não explica ou justifica a falha e, especialmente, a demora no resgate das pessoas que despencaram do 13o andar e ficaram retidas no 8o andar por mais de 20 minutos. Completa e total ausência de prova de culpa da vítima ou fortuito externo.
Preocupação da recorrente foi de atribuir ao que reclama indenização estigma de aventureiro jurídico para obter dinheiro pela indústria do dano moral. Inadmissibilidade. O fato é grave e concretas repercussões, com ida ao hospital e utilização de proteção cervical. O STJ já admitiu R$ 10 mil e R$ 30 mil em casos semelhantes. Razoabilidade da quantia de R$ 20 mil.
Não provimento.